Tribunal: CARF
Processo: 15563.720198/2012-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 02)
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no 70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
LANÇAMENTO FISCAL. MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei. Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do contribuinte.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720198/2012-95
ACÓRDÃO
2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALDIR LOPES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária (Súmula CARF no 02)
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
A impugnação e os recursos dirigidos a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72. Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: a) fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; ou c) destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
LANÇAMENTO
FISCAL.
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração revestido das formalidades legais, lavrado de acordo
com os dispositivos legais e normativos que disciplinam a matéria nele
tratada, apresenta adequada motivação fática e jurídica, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido nos termos da Lei.
Inexiste cerceamento de defesa quando o Auto de Infração e seus anexos
obedecem a todos os requisitos essenciais de validade.
DIIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
2
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu
uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o
lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Para a comprovação da origem dos créditos efetuados em contas
bancárias, é necessária a apresentação de documentação coincidente em
datas e valores, capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a natureza
jurídica e proveniência dos valores depositados na conta bancária do
contribuinte.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2008
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito
passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso
caracterize quebra do sigilo bancário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos documentos anexados ao recurso voluntário, por
preclusão e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 703/720) interposto em face do Acórdão de no
16-75.485 da 17a Turma da DRJ/SPO (fls. 683/699) que julgou improcedente a impugnação contra
Auto de Infração (fls. 596/602), no qual foi apurado imposto suplementar de R$ 1.729.079,80, a
ser acrescido dos juros de mora de R$ 555.207,52 (calculados até 08/2012) e da multa
proporcional de R$ 1.296.809,85, no total de R$ 3.581.097,17 , referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física (IRPF), decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, no
ano-calendário 2008.
Conforme Descrição de Fatos e Enquadramento Legal (fls. 600/601) e Termo de
Verificação Fiscal (fls. 586/595), foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada por ter deixado o contribuinte, regularmente
intimado, de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, sendo o valor tributável de R$ 6.291.893,67.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, reproduzo excertos do relatório da decisão ora
recorrida:
A ação fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal n.o
0710300.2011.00572. O contribuinte foi selecionado para fiscalização por
apresentar movimentação financeira incompatível com os rendimentos
declarados à Receita Federal do Brasil no exercício 2009, ano-calendário 2008.
Em 30/05/2011, o contribuinte foi cientificado do início da ação fiscal e intimado,
em síntese, a apresentar informações e extratos de contas mantidas pelo próprio
declarante e por seus dependentes em instituições financeiras no Brasil e no
exterior, referentes ao ano-calendário 2008 (fls. 11/13).
O contribuinte manifestou-se em 16/06/2011, por intermédio de sua
procuradora, informando não ter conseguido obter os extratos bancários
solicitados em prazo hábil (fls. 14/16), o que ensejou sua reintimação (17/19).
Em 04/07/2011 o interessado apresentou cópia de extratos de três contas
correntes mantidas junto ao Banco Bradesco, agência 0544: contas nos 0036903-9
(fls. 59/61), 0090722-7 (fls. 62/63) e 0112149-9 (fls. 24/58).
Na análise dos extratos constatou-se divergências entre seu conteúdo e as
informações constantes na DIMOF – Declaração de Informações sobre
Movimentação Financeira entregue pelo referido banco. Assim, foi emitida
Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (fls. 64/73).
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
4
O Banco Bradesco apresentou extratos das seguintes contas:
- individual – no 36903-9, 69820-2, 90722-7124881-2, todas na agência 0544 (fls.
78, 79, 84 e 97);
- solidária com Dora Lúcia Santos da Silva – no 72741-5 e 124294-6, na- agência
0544 (fls. 80/81 e 95/96);
- solidária com Roberto D Ipolito – nos 79344-2, 112149-9, 113900-2, todas na
agência 0544 (fls. 82/83, 85/86 e 87/88);
- solidária com Wellington Santos da Silva – no 121526-4, na agência 0544 (fls.
89/90);
- conjunta com Paulo Pereira Carminati – no 123134-0, na agência 0544 (fls.
91/92);
- solidária com Paulo Pereira Carminati – no 123869-8, na agência 0544 (fls.
93/94);
- solidária com Aparecida Donizete Oliveira – no 16298-1, na agência 1451 (fls.
98/99).
Com base nos extratos bancários, a auditora fiscal elaborou planilha especificando
valores creditados/depositados nas referidas contas correntes (fls. 306/373),
intimando o contribuinte para que comprovasse sua origem.
Após solicitação de prorrogação do prazo, o interessado respondeu, afirmando
“que os valores depositados nas contas correntes não se tratavam de receitas e
sim de entradas e saídas do mesmo valor em virtude da atividade comercial
exercida por ele, pois possuía bancas de camelô e que também eram verbas
oriundas de empréstimo efetivado por ele (fls. 376/406). Ressalte-se que não foi
apresentado quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações.”
Tendo em vista que algumas das contas correntes eram conjuntas com outras
pessoas, estas foram intimadas para comprovar a origem dos valores
depositados/creditados. Destaque-se que as respostas não vieram acompanhadas
de qualquer documentação comprobatória (fls. 407/506).
Do relato fiscal, especificamente às fls. 588/589, ressalte-se a informação de que
Paulo Pereira Carminati e Dora Lúcia dos Santos Silva alegaram não serem
titulares das contas; que as mesmas foram abertas para que pudessem honrar
compromissos do contribuinte, tendo em vista que este viajava com frequência.
Intimado, o contribuinte confirmou o alegado, assumindo a responsabilidade
pelas contas.
A fiscalização elaborou a planilha I (fls. 511/528) considerando as contas 123869-
8, 123134-0 e 124294-6 como exclusivas do contribuinte, tendo em vista o acima
exposto, e não computou a conta 90722-7, por referir-se apenas a rendimentos.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
5
Por meio de tal planilha, foram calculados os depósitos/créditos mensais de
origem
não
comprovada,
descartando-se
valores
discriminados
como
“Transferência automática CCDI”, bem como os cheques devolvidos.
A planilha II (fls. 529/530) apresenta valores creditados/depositados na outra
conta conjunta com Dora Lúcia Santos da Silva – no 72741-5 e cuja origem não foi
comprovada.
Tanto o contribuinte quanto o outro titular da conta 121526-4, Wellington Santos
da Silva, não lograram êxito em comprovar a origem dos valores
depositados/creditados na referida conta e os mesmos compõem a planilha III (fls.
531/537).
O mesmo ocorreu em relação às contas 79344-2, 112149-9 e 113900-2, conjuntas
com Roberto D Ipolito, apresentados nas planilhas IV e V (fls. 538/578), das quais
não constaram valores creditados cujo histórico era “Transferência automática
CCDI”, por se tratar de transferência entre conta corrente e conta de
investimento, bem como aqueles identificados como “Devol. cheque depositado”.
Os valores correspondentes a cheques devolvidos foram detalhados na planilha
DEVOLUÇÕES CHEQUE DEPOSITADO (fls. 584/585).
Os valores creditados/depositados em conta conjunta com Aparecida Donizeti
Oliveira, de no 16298-1 / ag. 1451 não tiveram sua origem comprovada e constam
da planilha VI (fls. 579/581), excluídos os valores correspondentes a cheques
devolvidos.
A fiscalização apurou os valores abaixo, depositados/creditados nas contas
correntes sob análise e cuja origem não foi comprovada pelo contribuinte e os co-
titulares.

Concluiu-se que tais valores constituem omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada e, em 18/09/2012, foi
lavrado o Auto de Infração de fls. 596/602 e o Termo de Verificação Fiscal de fls.
586/595, que o integra.
Tendo em vista o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.171/2011, em seu
artigo 2o, procedeu-se ao arrolamento de bens e direitos (processo no
15563.720199/2012-30).
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
6
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal em 20/09/2012, conforme fls.
606.
Da impugnação
Em 22/10/2012, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 648/679,
considerada tempestiva (fls. 681), mediante a qual requer cancelamento do
débito fiscal, alegando, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral que:
Preliminar de nulidade
- como o contribuinte inicialmente não apresentou toda a documentação
referente a suas contas bancárias, a lacuna foi suprida com emissão de Requisição
de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF);
- todavia, a forma como foram colhidos os elementos de prova suscita a arguição
de preliminar de nulidade do Auto de Infração;
- após transcrever os arts. 1o a 4o do Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o
art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 tendo em vista “(...) a falta de
motivação, expressa em um relatório circunstanciado, como manda a
regulamentação legal, fulminando de ilegalidade e ilegitimidade a prova colhida
dos extratos bancários em formato eletrônico.” A não observância do princípio da
legalidade acarreta a nulidade do lançamento fiscal; (destaque do original)
- afirma que a solicitação de emissão de RMF pode ter se devido ao fato de que
manipular extratos em meio papel é mais trabalhoso; a auditora fiscal intimou as
instituições bancárias para “(...) fornecer as informações que, em parte, já haviam
sido fornecidas pelo próprio contribuinte. Mais grave ainda, não fez o relatório
necessário, mencionado no Decreto acima, e nem deu ciência ao contribuinte,
nem mesmo fez integrar o presente processo qualquer menção a este relatório”.
Do mérito
- discute a validade da presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96,
destacando que “(...) entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato
desconhecido (provável) deve haver uma correlação segura e direta, não podendo
haver dúvidas sobre a materialização dessa correlação, sob pena desse artifício
legal resultar indevido por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido
para sua concreção”;
- argumenta que inexiste correlação lógica, direta e segura entre depósitos
bancários e rendimentos omitidos, principalmente no que se refere a pessoas
físicas, pois o fato desconhecido pode ter outra natureza e “(...) o encargo
probatório é totalmente transferido para contribuinte, com manifesta
impossibilidade dessa prova ser produzida”;
- nesse sentido, cita jurisprudência administrativa e a Súmula 182, do extinto
Tribunal Federal de Recursos, segundo a qual é ilegítimo o lançamento arbitrado
com base apenas em depósitos ou extratos bancários;
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
7
- no presente caso, o valor lançado corresponde a várias vezes o patrimônio do
contribuinte e seria mais válido considerar o percentual de presunção de lucro
aplicado pela própria Receita Federal – 8% da receita bruta;
- o lançamento tributário foi feito com base em presunção legal quanto à
natureza jurídica dos créditos efetuados nas contas correntes do fiscalizado, mas
a movimentação bancária não comprova rendimento tributável e não é fato
imponível de tributo
- o lançamento é norma concreta e deve observar a norma abstrata prevista na lei
e, caso tal observância se verifique, o lançamento deve ser revisto;
- ressalta a verdade material como princípio a impedir que um lançamento
tributário seja feito calcado em “(...) falsos pressupostos, incorreções e
inverdades” (destaque do original). Assim, no presente caso, a análise
demonstrará que o lançamento está completamente dissociado da realidade do
contribuinte;
- por outro lado, o art. 42 da Lei no 9.430/96 foi revogado em face de antinomia
com o art. 5o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001
- o advento do dispositivo legal que embasa o lançamento deu-se em época em
que era vedado à Receita Federal proceder a quebra do sigilo fiscal diretamente,
devendo o órgão recorrer ao Poder Judiciário;
- o art. 5o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001 determina a observância dos
princípios da legalidade e da tipicidade cerrada e a aplicação de presunção em
matéria tributária só pode ser feita diante de outros indícios que permitam “(...) a
apuração da base de cálculo dos tributos em termos reais”;
- conclui que o art. 5o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001 revogou
tacitamente o art. 42 da Lei no 9.430/96;
- tece considerações acerca do sigilo bancário, que passou a ser prevista, mesmo
no âmbito administrativo, pela Lei Complementar no 105/2001, qualificando-o
como tema polêmico, e conclui que “(...) a aplicabilidade da quebra
administrativamente, em razão da fiscalização tributária constitui afronta à Carta
Magna (...).
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido.
Confira-se a ementa:
PRELIMINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de lançamento efetuado de acordo com as
disposições legais pertinentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete à
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
8
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto
correspondente, conforme dispõe a Lei no 9.430/96.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade
lançadora fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado -
fato indiciário corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato
jurídico tributário. Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato
indiciário; e ao contribuinte cumpre provar que o fato presumido não existiu na
situação concreta.
SÚMULA 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE A LANÇAMENTOS EMBASADOS EM LEI
POSTERIOR.
A Súmula 182 do TFR aplica-se a lançamentos efetuados com base no
ordenamento jurídico contemporâneo à sua edição, imprestável, portanto, para
aferir a legalidade de lançamentos embasados na Lei no 9.430, de 1996, que lhe é
posterior.
SIGILO BANCÁRIO.
O ordenamento jurídico permite às autoridades tributárias o exame de
informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras inclusive os referentes a contas de depósitos e
de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso
e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial, nos termos da LC no 105/2001.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO.
Não há que se invocar a discussão acerca do sigilo bancário tendo o próprio
contribuinte apresentado parte dos extratos bancários solicitados pela autoridade
fiscal em procedimento administrativo regularmente instaurado, e reconhecido
que a não apresentação da totalidade dos documentos ensejou a emissão de
Requisição de Informações Financeiras endereçada à instituição bancária.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes,
e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados alcançam apenas os sujeitos envolvidos nas
relações processuais a que se referem. A doutrina transcrita não pode ser oposta
ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/11/2018 (fl. 734), o sujeito
passivo interpôs, em 30/11/2018, Recurso Voluntário, trazendo argumentos semelhantes àqueles
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
9
aduzidos em sua impugnação e juntando declarações, datadas de 2018 e com firmas reconhecidas
nesse ano, de pessoas físicas declarando atividades realizadas ao longo de 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo, porém deve ser parcialmente conhecido.
Preclusão
No âmbito do recurso voluntário, o contribuinte instruiu sua peça recursal com
declarações de terceiros assinadas em 2018, com firma reconhecida, posteriormente à ciência do
acórdão recorrido.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 – PAF, assim dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
10
Depreende-se, da análise de tais dispositivos, que é na fase da impugnação que se
delimitam os contornos da lide, instaurando-se o litígio administrativo. A partir desse momento
processual, ficam vedadas a introdução de novas teses de defesa ou a juntada de provas
adicionais, salvo nas hipóteses legalmente excepcionadas.
Sobre esse aspecto, Marcos Vinícius Neder de Lima e Maria Tereza Martínez López,
na obra Processo administrativo fiscal federal comentado (3. ed. São Paulo: Dialética, 2010),
ensinam que “a inicial e a impugnação fixam os limites da controvérsia, integrando o objeto da
defesa as afirmações contidas na petição inicial e na documentação que a acompanha”.
Na mesma linha, Antônio da Silva Cabral, em sua obra Processo Administrativo
Fiscal (São Paulo: Saraiva, 1993, p. 172), assinala:
“O termo latino é muito feliz para indicar que a preclusão significa impossibilidade
de se realizar um direito, quer porque a porta do tempo está fechada, quer
porque o recinto onde esse direito poderia exercer-se também está fechado. O
titular do direito acha-se impedido de exercer o seu direito, assim como alguém
está impedido de entrar num recinto porque a porta está fechada.”
E prossegue o autor, ao tratar do julgamento em segunda instância:
“Se o tribunal acolher tal espécie de recurso estará, na realidade, omitindo uma
instância, já que o julgador singular não apreciou a parte que só é contestada na
fase recursal.”
Também Cintra, Grinover e Dinamarco, em sua clássica Teoria Geral do Processo,
lecionam que:
“O instituto da preclusão liga-se ao princípio do impulso processual.
Objetivamente entendida, a preclusão consiste em um fato impeditivo destinado
a garantir o avanço progressivo da relação processual e a obstar o seu recuo para
as fases anteriores do procedimento. Subjetivamente, a preclusão representa a
perda de uma faculdade ou de um poder ou direito processual; as causas dessa
perda correspondem às diversas espécies de preclusão.”
E completam:
“A preclusão não é sanção. Não provém de ilícito, mas de incompatibilidade do
poder, faculdade ou direito com o desenvolvimento do processo, ou da
consumação de um interesse. Seus efeitos confinam-se à relação processual e
exaurem-se no processo.”
Dessa forma, as alegações defensivas, ainda que constituam faculdades do
recorrente, configuram verdadeiro ônus processual: se não exercidas no momento oportuno,
geram a perda do direito de manifestação em fase posterior, em razão do fenômeno da preclusão.
Isso porque o processo, em sua lógica, é um caminhar progressivo, que não admite, em regra, o
retorno a fases já superadas.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
11
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a formulação de novas
alegações somente é admitida quando:
a) se refiram a direito superveniente;
b) constituam matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício pelo julgador
(ex.: decadência); ou
c) estejam expressamente autorizadas por lei.
O § 5o do mesmo dispositivo legal, por sua vez, exige que a juntada de documentos
seja requerida por petição fundamentada, demonstrando a ocorrência de uma das hipóteses
legais acima.
No caso concreto, entretanto, não houve comprovação do preenchimento dessas
condições, razão pela qual a juntada documental em sede recursal não pode ser acolhida.
Preliminar de nulidade
O contribuinte sustenta que o Auto de Infração carece de liquidez e certeza,
apontando supostos vícios que comprometeriam sua validade, como a ausência de observância da
lei específica, a omissão na descrição dos fatos, relatório incompleto e cerceamento de defesa.
Tais alegações, contudo, não se confirmam.
O lançamento baseado em depósitos ou créditos bancários, previsto no art. 42 da
Lei no 9.430/96, estabelece presunção de omissão de rendimentos contra o titular da conta que
não consiga comprovar a origem dos recursos nela creditados. Desde a edição da norma, passou a
ser autorizada a constituição do crédito tributário sempre que, regularmente intimado, o
contribuinte não apresentar documentação hábil e idônea que demonstre a origem dos recursos
creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
Para a caracterização da presunção legal, exigem-se três requisitos: identificação
pela fiscalização dos depósitos bancários; intimação regular para comprovação da origem; e
ausência de êxito do contribuinte em demonstrar a licitude dos valores. No caso concreto, todos
esses pressupostos foram atendidos.
Não tendo o contribuinte comprovado a origem dos recursos, foi lavrado o Auto de
Infração, após diligências realizadas inclusive junto a depositantes e beneficiários, os quais
tampouco apresentaram justificativas consistentes, com exceção de duas pessoas jurídicas. O
relatório da autuação descreve todo o histórico da apuração, os documentos obtidos e as
tentativas de validação das operações, de modo a assegurar transparência ao processo.
É importante frisar que cabe ao contribuinte comprovar a origem dos valores
questionados, não podendo a fiscalização assumir tal ônus em seu lugar. Identificada a ocorrência
de fatos geradores e esgotadas as diligências, o Auditor, em atividade vinculada nos termos do art.
142 do CTN, tinha o dever legal de constituir o crédito, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
12
Os fundamentos legais que respaldam a autuação constam dos autos (fls. 474 e
479), com a descrição precisa dos fatos e a indicação dos dispositivos aplicáveis, conforme art. 9o
do Decreto no 70.235/72. O Auto de Infração foi lavrado em conformidade com o art. 926 do
RIR/99, observando-se todos os requisitos formais. Dessa forma, não há nulidade a reconhecer,
uma vez que foram assegurados à parte todos os meios de defesa.
Cumpre salientar que a fase fiscalizatória possui caráter inquisitório, de modo que
não há falar em cerceamento de defesa no momento da constituição do crédito tributário.
Conforme dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a verdadeira fase litigiosa apenas se instaura
com a apresentação da impugnação, oportunidade em que se admite o contraditório em sua
plenitude, com a análise das razões de fato e de direito, pontos de divergência e provas
apresentadas. Nesse sentido, confira-se o texto da Súmula CARF no 162:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Por fim, ressalte-se que o art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece taxativamente
as hipóteses de nulidade de autos de infração, nenhuma delas configurada na espécie. O
contribuinte, além de ter sido reiteradamente intimado durante a fiscalização, dispôs do prazo
legal para apresentar impugnação, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Quanto à RMF, o recorrente alega o descumprimento de disposição legal pela
inexistência de relatório que fundamentasse a solicitação de RMF.
O Decreto no 3.724/2001, que regulamenta o art. 6o da Lei Complementar no
105/2001, na redação vigente à época em que se desenvolveu a ação fiscal, dispõe:
Art.4o Poderão requisitar as informações referidas no §5 do art. 2oas autoridades
competentes para expedir o MPF.
(...)
§2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para
apresentação de informações sobre movimentação financeira, necessárias
à execução do MPF.
§3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das
informações prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio
do Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem
assim de cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da
Receita Federal.
§5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado,
elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução
do MPF ou por seu chefe imediato.
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
13
O contido às fls. 11/13, 17/19, 304/373 e 507/508 demonstra que o recorrente foi
devidamente intimado para apresentar informações e extratos de contas mantidas pelo próprio
declarante e por seus dependentes em instituições financeiras no Brasil e no exterior, referentes
ao ano-calendário 2008, bem como a justificar a origem da movimentação financeira apurada, que
mostrou-se incompatível com os rendimentos declarados. Também foram intimados co-titulares
de contas correntes, conforme fls. 407/506.
Quanto ao relatório reivindicado, encontra-se às fls. 69/72, tendo embasado a RMF
de fls. 65/68, encaminhada pelo ofício de fls. 64.
A legislação determina que o contribuinte seja previamente intimado a apresentar
os documentos e informações; ela é a fonte primeira (art. 4o,§2o, do Decreto no 3.724/2001,
acima transcrito). Se apresentá-los de modo insuficiente, ou deixar de fazê-lo, recorre-se às
instituições bancárias.
Foi o que ocorreu no presente caso; o próprio impugnante reconhece que forneceu
parte dos documentos solicitados e a RMF foi emitida dentro dos ditames legais, ao contrário do
que afirma o interessado.
Conclui-se, portanto, pela rejeição das preliminares de nulidade arguidas.
Preliminar – Quebra do sigilo bancário
O contribuinte também questiona a validade do lançamento, requerendo que seja
reconhecida a sua nulidade em razão de suposto vício na obtenção das provas, sustentando que
teria havido quebra de sigilo bancário sem autorização judicial prévia.
Contudo, tal alegação não merece prosperar. A matéria já se encontra pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 601.314/SP,
submetido ao regime da repercussão geral. Naquele precedente, a Corte decidiu que a
transferência de dados bancários nas hipóteses previstas pela Lei Complementar no 105/2001 é
legítima, configurando mera transposição do dever de sigilo da esfera das instituições financeiras
para o âmbito fiscal, sem que isso represente ofensa à Constituição ou necessidade de autorização
judicial.
Em relação ao Tema 225 da repercussão geral — “Fornecimento de informações
sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da LC no
105/2001” — fixou-se a seguinte tese:
O art. 6o da Lei Complementar 105/2001 não afronta o direito ao sigilo bancário,
pois concretiza o princípio da capacidade contributiva e a igualdade entre os
cidadãos, estabelecendo critérios objetivos e promovendo a transferência do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
Dessa forma, a Receita Federal do Brasil, por meio de seus agentes fiscais, está
legitimada a requisitar diretamente às instituições financeiras informações do sujeito passivo, sem
Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
14
que isso configure quebra de sigilo bancário. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade arguida
pela contribuinte.
Mérito
Conforme dispõe o art. 43 do CTN, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição
de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, e o art. 44 do mesmo código estabelece que
sua base de cálculo pode ser real, arbitrada ou presumida. Assim, a tributação alcança também
hipóteses de presunção, como previsto no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Diferentemente da antiga Lei no 8.021/90, que exigia a comprovação de sinais
exteriores de riqueza e a verificação de critério mais benéfico ao contribuinte, a Lei no 9.430/96
passou a considerar suficientes os depósitos bancários sem origem comprovada, bastando que
não haja documentação idônea capaz de explicá-los, independentemente de se comprovar
acréscimo patrimonial.
Quanto à invocação da Súmula 182 do TRF, esta foi superada com a entrada em
vigor da Lei no 9.430/96, que consolidou a presunção de omissão de rendimentos com base em
créditos bancários de origem não demonstrada.
A presunção legal transfere ao contribuinte o encargo de afastá-la, devendo
comprovar documentalmente a origem dos recursos. Trata-se de presunção relativa (juris tantum),
dispensando o fisco de provar a omissão de rendimentos, mas admitindo prova em contrário.
Nesse contexto, compete ao contribuinte, e não ao fisco, comprovar que os
depósitos se referem a rendimentos isentos, sujeitos à tributação exclusiva na fonte ou
pertencentes a terceiros.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96, a comprovação deve se dar por
documentação hábil e idônea que identifique claramente a origem do crédito, o valor, a data e o
título jurídico do depósito, permitindo a vinculação direta entre o lançamento bancário e sua
justificativa. Simples indicação de quem realizou o depósito não é suficiente, pois não revela a
causa ou natureza do valor.
Do mesmo modo, não basta alegar genericamente que os depósitos decorreram de
determinada atividade empresarial, sem apresentar contratos ou comprovantes que validem tal
afirmação. No caso em análise, não houve a apresentação de qualquer prova concreta capaz de
confirmar a tese defensiva, limitando-se a declarações sem respaldo documental.
Finalmente, cabe destacar que os documentos juntados no recurso voluntário
(fulminados pela preclusão, como já esclarecido), ainda que pudessem ser apreciados por este
julgador, não teriam o condão de comprovar a movimentação bancária, porquanto tratam-se de
simples declarações de particulares, desacompanhados de qualquer outra prova que amparasse
os fatos declarados.
Doutrina e Jurisprudência reproduzidos no recurso
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.708 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720198/2012-95
15
Em relação à jurisprudência e à doutrina reproduzidas na peça recursal, observo
que não se enquadram como norma complementar (art. 100 do CTN), motivo pelo qual não
vinculam a decisão deste colegiado.
Ademais, o artigo 506 do Código de Processo Civil estabelece que "a sentença faz
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Assim, considerando
que o contribuinte não foi parte nos litígios julgados, não pode usufruir dos efeitos dessas
decisões, posto que os efeitos são "inter partes" e não "erga omnes".

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos documentos juntados ao recurso voluntário, por preclusão, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

Fl. 763
DF CARF MF
Original